Tribunal: TJPA
Processo: 0874438-64.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10278 - Averbação / Contagem Recíproca
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0874438-64.2023.8.14.0301

APELANTE: WANDERSON DO SACRAMENTO MORAES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO TEMPORÁRIO. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. OMISSÃO PARCIAL. EFEITO DA NULIDADE.
EX TUNC
. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS PROVIDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de Agravo Interno, manteve Decisão Monocrática que negou provimento à Apelação do autor, mantendo a sentença que não reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se o Acórdão incorreu em omissões ao não analisar a tese de inaplicabilidade do Tema 916 ao caso e o entendimento do STF no ARE 1448693;

(ii) determinar se é possível a averbação de tempo de serviço prestado sob contratos temporários supostamente válidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a aplicabilidade do Tema 916/STF, afirmando que a nulidade do vínculo temporário impede a produção de efeitos jurídicos além do pagamento de salários e FGTS, prevalecendo sobre norma infraconstitucional.

4. A ausência de trânsito em julgado do paradigma não impede a aplicação imediata da tese firmada em repercussão geral, sendo constatado, ademais, o posterior trânsito em julgado do RE 1.405.442/PA.

5. A ausência de manifestação sobre o ARE 1.448.693 não configura omissão, pois o recurso não foi admitido pelo STF, inexistindo análise de mérito apta a influenciar o julgamento.

4. O IRDR nº 9 do TJPA fixa entendimento vinculante de que a nulidade do contrato temporário produz efeitos
ex tunc
, contaminando toda a relação jurídica desde sua origem, o que

afasta a possibilidade de reconhecimento de períodos válidos para fins de averbação de tempo de serviço.

5. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão de fundamentos jurídicos por discordância da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:
1. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes quando fundamenta sua decisão em precedente vinculante suficiente.

2. A tese firmada em repercussão geral possui aplicação imediata, independentemente do trânsito em julgado do paradigma.

3. A nulidade de contrato temporário com a Administração Pública produz efeitos ex tunc, alcançando todo o período da relação jurídica.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CPC, art. 927, III; Lei Estadual nº 5.810/1994, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 765.320 (Tema 916); STF, RE nº 1.405.442/PA; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023;

TJPA, IRDR 0813606-95.2023.8.14.0000, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2024.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão quanto as teses de inexistência de decisão definitiva no RE 1.405.442/PA e necessidade de averbação do tempo de serviço decorrente de contratos válidos, e promover a integralização do Acórdão embargado, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por Wanderson do Sacramento Moraes em face do
Acórdão Id. 29529556
, que, em sede de Agravo Interno manteve a Decisão Monocrática (Id. 27252539) negando provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e mantendo a sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer que pretendia o reconhecimento do direito à averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário.

O embargante sustenta, em síntese, que a decisão colegiada incorreu em omissão ao não analisar a inaplicabilidade do RE 1.405.442/PA como paradigma, ante a inexistência de trânsito em julgado da decisão, e o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.448.693 que supostamente autorizaria o cômputo do tempo de serviço como temporário para majoração do ATS.

Argumenta, ainda, a necessidade de averbação do tempo de serviço prestado como temporário decorrente de contratos válidos.

Ao fim, requer a manifestação expressa sobre as matérias omissas para fins de prequestionamento e o acolhimento dos aclaratórios para que sejam sanados os vícios apontados, com a consequente aplicação dos efeitos modificativos ao recurso (Id. 29660796).

Foram ofertadas Contrarrazões (Id. 30089056).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

No caso em exame, o Acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a questão da aplicabilidade do Tema 916/STF (RE nº 765.320) ao presente feito em confronto à autorização infraconstitucional (art. 70, §1º, do RJU/PA), conforme demonstrado no trecho abaixo transcrito:

“Quanto à inaplicabilidade do precedente, é possível afirmar que ela não se sustenta, uma vez que o STF reconheceu que a nulidade do vínculo temporário, em qualquer hipótese, impede a produção de efeitos jurídicos válidos além do pagamento de salários e FGTS, ou seja, alcança a totalidade dos contratos irregulares.

Por mais que o art. 70, § 1º, do RJU/PA autorize, em tese, a contagem do tempo de serviço para todos os efeitos, a norma infraconstitucional não pode contrariar a interpretação conferida pela Corte Superior ao art. 37, IX, da Constituição Federal.”
(Id. 29529556 – pág. 4)

Desta feita, o
decisum
embargado está pautado em precedente vinculante, nos termos do art. 927, inciso III, do CPC, inexistindo a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos ou fundamentos apresentados nos autos.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

A
DMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III -
Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (
distinguish
) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (
quantum debeatur
) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(
STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1.326.554/ES, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 23/11/2020
) (grifo nosso)

Assim, o fato de não haver no Acórdão qualquer menção ao entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.448.693, não evidencia omissão, uma vez que os argumentos nele expostos já eram suficientes para fundamentar a decisão.

Entretanto, a título de esclarecimento, vale ressaltar que o referido Recurso Extraordinário sequer foi admitido naquela Corte, portanto, não houve manifestação acerca do mérito do processo capaz de justificar sua análise em sede de Agravo Interno já decidido com base em precedente vinculante.

Outrossim, não é cabível a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal para reexame do mérito da decisão colegiada, especialmente quando a insurgência está fundada em mera discordância com a fundamentação jurídica adotada, o que se verifica no caso dos autos. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Quanto às teses de inexistência de decisão definitiva no RE 1.405.442/PA e a necessidade de averbação do tempo de serviço prestado como temporário decorrente de contratos válidos, de fato, tais argumentos foram suscitados em Apelação e não foram enfrentados pelo Acórdão embargado, pelo que
passo a sanar tais omissões
.

De pronto, esclareço que a ausência de trânsito em julgado da decisão do RE 1.405.442/PA não importa em óbice à aplicação imediata do entendimento adotado pelo STF, posto que já houve manifestação acerca do mérito da questão, baseada em tese de repercussão geral já firmada (Tema 916).

A despeito disso, em consulta ao site do STF, constata-se que a decisão já transitou em julgado em 07/02/2025, restando superado tal argumento.

E, em relação ao suposto tempo de trabalho prestado sob a vigência de contratos válidos, este Egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do IRDR 9 (processo 0813606-95.2023.8.14.0000) já consolidou o entendimento de que os efeitos da nulidade atingem a contratação desde sua formação.

Confira-se a ementa do julgado em questão:

I
NCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). JUÍZO DE MÉRITO. DIREITO DO SERVIDOR AO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) PELO PERÍODO DE TRABALHO QUE EXCEDE O PRAZO LEGAL DO CONTRATO TEMPORÁRIO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 7/1991. REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

CONTRATO POR TEMPO DETERMINADO NULO DE PLENO DIREITO. ART. 37, §2º, DA CONSTITUIÇÃO REPUBLICANA. DIREITO AO FGTS. LEI Nº 8.036/1990. NULIDADE DO CONTRATO COM EFEITO EX TUNC, ALCANÇANDO TODO O PERÍODO LABORADO. TEMAS Nº 191, Nº 551, Nº 608, Nº 612, Nº 916 e Nº 1189 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE VINCULANTE FIXADA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, À UNANIMIDADE.

1. Questão jurídica delimitada: o direito do servidor ao pagamento das parcelas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) quanto aos 2 (dois) anos iniciais da prestação de serviços, no caso de a contratação temporária pela Administração Pública ter ocorrido sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, com desempenho do labor por período superior ao prazo legal.

2. Categoria fática para qual a tese será aplicada: ações cíveis ajuizadas por servidores temporários, contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como os respectivos recursos eventualmente interpostos.

2.1. Argumentos do entendimento dissonante 1: o contrato não é integralmente nulo, uma vez que os 2 (dois) anos iniciais da contratação são válidos, já que respeitaram a previsão legal; o vício só surge a partir da renovação do contrato, fora do prazo previsto na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; e o pagamento da verba pertinente ao FGTS só é devido pelo período que excedeu ao biênio legal.

2.2. Argumentos do entendimento dissonante 2: o contrato é integralmente nulo por desrespeitar os mandamentos e princípios constitucionais do concurso público e da contratação excepcional; a contratação é ilegal, pois ultrapassou o prazo de 2 (dois) anos previstos na Lei Complementar Estadual nº 7/1991; o direito ao salário e à percepção do FGTS – a teor do art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990 – são efeitos jurídicos resultantes da declaração de nulidade da contratação temporária; e a Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é inconstitucional.

3. O Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) foi admitido, uma vez presentes os requisitos legais, sendo determinada “a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem perante a Justiça Estadual do Pará, ajuizados por servidores contratados pela Administração Pública sob o regime da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, pleiteando o pagamento de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, bem como dos respectivos recursos eventualmente interpostos, nos termos do art. 982, I, do Código de Processo Civil”.

4. As sucessivas e reiteradas prorrogações do contrato de trabalho por tempo determinado, firmado com a Administração Pública, com extrapolação do prazo máximo de 2 (dois) anos previsto no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991, configuram o desvirtuamento do caráter temporário da prestação do serviço e ensejam a nulidade da contratação.

5.
Os efeitos da nulidade (ex tunc) atingem a contratação desde a sua formação, retroagindo ao instante em que as partes formalizaram o pacto
. Assim, diante da declaração de nulidade do contrato temporário, o servidor faz jus aos depósitos do FGTS correspondentes a todo o período laborado, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990.

6. Tese jurídica vinculante:
o contrato por prazo determinado que exceder ao prazo legal estabelecido no art. 2º da Lei Complementar Estadual nº 7/1991 é nulo de pleno direito, retroagindo os efeitos da declaração de nulidade à data da sua assinatura,
sendo devido ao servidor temporário exonerado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referente a todo o período de vínculo com a Administração Pública, respeitada a prescrição quinquenal.

7. Nas causas pendentes de julgamento sobre a temática em comento, são válidas as decisões judiciais já proferidas anteriormente à fixação da tese vinculante, no presente IRDR.

8. Em relação aos processos que foram suspensos por ocasião da admissibilidade do presente IRDR, a aplicação da tese ora fixada deve ocorrer após o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos – sem que seja necessário aguardar o respectivo trânsito em julgado –, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos Recursos Especiais nº 1.869.867/SC e nº 1.976.792/RS

9. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas julgado, com a fixação de precedente qualificado, no âmbito do Estado do Pará.

10. Decisão unânime.

(TJPA, IRDR 0813606-95.2023.8.14.0000, Relator(a): Rosileide Maria da Costa Cunha, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2024) (grifo nosso)

Portanto, uma vez declarada a nulidade do contrato dadas as sucessivas prorrogações, toda a relação jurídica encontra-se contaminada desde seu nascedouro, não havendo que se falar em período de contrato válido.

Por fim, vale lembrar que o CPC de 2015 houve por bem admitir o denominado prequestionamento ficto, ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
in verbis
:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Desse modo, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos na decisão os dispositivos apontados pela parte embargante, não havendo a satisfação das hipóteses ensejadoras dos aclaratórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para sanar a omissão quanto as teses de inexistência de decisão definitiva no RE 1.405.442/PA e necessidade de averbação do tempo de serviço decorrente de contratos válidos, e promover a integralização do Acórdão embargado, mantendo-o, contudo, em seus demais termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/05/2026